Tribunal: TJMT
Processo: 0000713-31.1996.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000713-31.1996.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COMERCIAL DE ALIMENTOS DAMASCO LTDA - CNPJ: 36.958.189/0001-77 (EMBARGADO), EVALDO JOSE PEROTTO - CPF: 334.716.579-91 (EMBARGADO), ANTONIO PORFIRIO SOBRINHO - CPF: 314.484.371-72 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –ALEGAÇÃO DE OMISSÃO- NULIDADE DE CITAÇÃO VIA EDITAL – FALHA DO JUDICIARIO – AUSÊNCIA DE INERCIA DO CREDOR - ACLARATORIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA CONFERIR EFEITO INTEGRATIVO AO JULGADO .

1. Constata-se a omissão no acórdão proferido no julgamento em relação ao não esgotamento das modalidade de citação para realização via edital, determinação equivocada do magistrado ausência de inercia do exequente, aplicação do enunciado da sumula 106.

3. Embargos parcialmente acolhidos sem efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por COMERCIAL DE ALIMENTOS DAMASCO E OUTROS contra o acórdão que, por unanimidade, proveu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto para afastar a prescrição decretada na instância de origem.

Sustenta o Embargante que o acórdão restou omisso em relação ausência de tentativa de citação por oficial de justiça e da nulidade de citação via edital antes de esgotados os meios para realização da diligência.

Aponta que deve se pronunciar a respeito da nulidade de citação via edital reconhecida na instância de origem em razão de que não teriam esgotados todos os meios para localização do executado.

Ao final, pugna pelo recebimento e acolhimento dos presentes Aclaratórios, para que seja sanada a omissão apontada conferindo efeitos integrativos a decisão embargada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 169436277 – p. 21-24).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

In casu
, sustenta o Embargante omissão em relação a certidão de fls. 10 dos autos onde oficial de justiça cerifica que não foi levada a efeito a citação.

Ao incursionar os autos verifico que embora o

magistrado tenha determinado inicialmente a citação via oficial de justiça, posteriormente retificou a determinação para que fosse efetivada via correio.

Assim, após não obter êxito na citação via correio foi requerida a citação via edital a qual foi levada a efeito p. 18.

Verifica-se que o acórdão ao abordar a questão considerou válida a citação via edital, afastando a prescrição ordinária decretada

proferida na sentença da instância originária.

Em análise aos autos, verifica-se que efetivamente a citação via oficial de justiça não foi levada, contudo, tal circunstância se deve a um equívoco do magistrado a quo, que havia determinado a sua realização antes da citação via correio.

Este erro contribuiu novamente com para otumulto processual, pois o magistrado autorizou de forma equivocada

a citação via edital, permanecendo válida até sentença quando reconheceu a sua nulidade para o fim de decretar a prescrição ordinária.

Nota-se, portanto, que o Fisco não pode ser

responsabilizado pela nulidade da citação realizada, pois a exequente cumpriu com sua obrigação de ajuizar a demanda em tempo hábil foi cumprida, havendo atuado de forma diligente durante todo curso processual.

Nesse sentido, o C. Supremo Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a parte não poderá ser prejudicada pela mora exclusiva do mecanismo judiciário, vide verbete 106:

"SÚMULA 106 -

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência ."

Portanto, a demora na citação não pode ser atribuída à exequente, eis que o andamento processual não ficou paralisado por culpa da Exequente , que ajuizou a execução dentro do lustro legal e se manteve sempre diligente. Eventual demora na realização de uma citação válida em decorrência da atuação equivocada do magistrado não pode redundar em prejuízo para a exequente, pois decorreu de falha inerente aos mecanismos da Justiça.

Daí, por que não há como imputar inércia da marcha processual a parte exequente o que atrai a incidência do enunciado sumular nº 106 do STJ.

Com efeito,

acolho parcialmente os Aclaratórios apenas para conferir caráter integrativo ao acórdão para reconhecer que não houve inércia imutável a exequente para o reconhecimento da prescrição do crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023